Tribunal: TJBA
Processo: 8050796-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050796-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AILTON XAVIER PEREIRA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A 1º TENENTE PM COM PROVENTOS DE CAPITÃO PM. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. ATO OMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. NECESSIDADE DE INCLUSÃO EM LISTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO, APROVAÇÃO EM CURSO PREPARATÓRIO E DEMAIS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, com graduação de 1º Sargento PM, transferido para a reserva remunerada em 26/08/2009 com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, objetivando a promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos correspondentes ao posto de Capitão PM, sob alegação de que as autoridades coatoras se omitiram em cumprir os requisitos de ascensão de carreira previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança; (ii) deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça; e (iii) o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos calculados sobre o soldo de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Em se tratando de impetração contra ato omissivo da Administração, envolvendo obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação mandamental renova-se mensalmente, não havendo decadência. Precedente do STJ. 4 - A alegação de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade juris tantum, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. O suscitante não demonstrou a inexistência da hipossuficiência, limitando-se a alegar insuficiência de provas nos autos. 5 - A Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece em seu art. 134 requisitos objetivos e subjetivos que devem ser atendidos cumulativamente para a promoção, incluindo: condições de acesso; interstício; aptidão física; aprovação em curso preparatório para o novo posto ou graduação; conceito profissional; e conceito moral. 6 - A alteração promovida pela Lei nº 7.145/1997 na escala hierárquica dos postos e graduações da Polícia Militar não alcançou a graduação de 1º Sargento, que era efetivamente ocupada pelo impetrante quando em atividade. 7 - O impetrante não demonstrou o atendimento a qualquer requisito dentre os elencados no art. 134 da Lei nº 7.990/2001, não havendo prova pré-constituída do direito à promoção. 8 - O mero decurso do tempo (interstício) não é suficiente para a promoção, especialmente quando se trata de ascensão do Quadro de Praças para o Quadro de Oficiais, sendo necessário o cumprimento de múltiplos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO 9 - Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050796-04.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante AILTON XAVIER PEREIRA e partes Impetradas SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora